Tribunal: TJPA
Processo: 0028613-63.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. APENADO QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.2. Na hipótese dos autos, o agravante ? que sofre de diabetes tipo II e faz acompanhamento psiquiátrico - foi transferido para outro estabelecimento prisional, local onde vem recebendo tratamento adequado para suas enfermidades, razão pela qual resta inviável a sua substituição para prisão domiciliar. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0028613-63.2019.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém)
AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA E SILVA - Adv. André Augusto da Silva Nogueira
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. APENADO QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Na hipótese dos autos, o agravante - que sofre de diabetes tipo II e faz acompanhamento psiquiátrico - foi transferido para outro estabelecimento prisional, local onde vem recebendo tratamento adequado para suas enfermidades, razão pela qual resta inviável a sua substituição para prisão domiciliar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no dia 15 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
DANIEL DA SILVA E SILVA
contra decisão da lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da Lei 7.210/84.

Em suas razões, alega que o estado de saúde do agravante é delicado, posto que é portador de Diabetes tipo II, necessitando de cuidados especiais e medicação adequada, contudo a Casa Penal não está realizando os testes rápidos de glicemia (por falta de fita), além de enfatizar que o local não possui médicos no final de semana, pontuando, ainda, que no relatório de saúde fornecido pela Casa Penal, consta que a aquisição dos medicamentos para o tratamento psiquiátrico é de responsabilidade do réu, não sendo fornecidos pelo CRCAN.

Por fim, verberou que o agravante cumpre pena (em regime fechado) desde o dia 19/04/2018, com previsão para progressão ao regime semiaberto em três meses, razão pela qual requer, através do presente, o provimento do recurso para que o réu Daniel da Silva e Silva seja posto em prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da Lei nº. 7.210/84.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, pelo provimento do mesmo, argumentando que,
verbis: ¿muitas unidades penais não têm condições de oferecer ao sentenciado o tratamento adequado e eficaz para que o preso recupere sua perfeita saúde. Muitas vezes, o sistema penitenciário não tem essa condição, fazendo nascer, o que é praxe na execução penal, o direito jurisprudencial do apenado deixar à prisão, temporariamente para ter assistência médica e hospitalar de acordo com suas necessidades, já que dentro da prisão não terá esse acompanhamento, devido a deficiência estatal.¿
(fls. 33/39)

Em decisão exarada às fls. 40, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e em 19/08/2020 determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 58/61).

Os autos voltaram-me conclusos em 06/11/2020.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

O agravante pleiteia pela prisão domiciliar, haja vista que é possuidor de doença grave - diabetes tipo II, e na Casa Penal onde se encontra custodiado, não há tratamento adequado, já que nos finais de semana o estabelecimento fica desamparado de médico, bem como não há fita para teste rápido de glicemia.

Adianto, que o recurso não merece prosperar.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal que ¿somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante¿.

No caso ora em análise, a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar esbarra já no regime em que o apenado cumpre pena, uma vez que a lei não prevê prisão domiciliar para aqueles que se encontram no regime fechado, como no caso.

A defesa do agravante, em verdade, não olvida o obstáculo legal, apegando-se à excepcionalidade da medida diante da gravidade da situação, reveladora de risco à saúde e à integridade física do agravante.

Realmente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em casos excepcionalíssimos, as Cortes Superiores tem se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar a presos em regime semiaberto ou fechado.

Exige-se, todavia, a demonstração da gravidade da doença e da impossibilidade de o preso receber na casa prisional, o tratamento adequado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para se alcançar conclusão diversa, é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Agravo desprovido. (AgRg no HC 557.255/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

No presente caso, de fato consta nos autos Laudo Médico emitido pelo Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves atestando que a casa penal
¿está sem registro regular das glicemias por falta de fita¿
(fls. 56)
.
No entanto, o D. Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em seu brilhante e primoroso parecer, esclareceu os seguintes fatos:
¿(...) essa Procuradoria de Justiça entrou em contato telefônico com o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V (CRPP V - 3823-2291),
haja vista que o Agravante foi transferido recentemente para a referida casa penal, e fomos informados pela Técnica em Enfermagem Juliane Costa que o estabelecimento prisional dispõe de fita para testagem da glicemia dos custodiados, e que inclusive no mesmo dia (28/10/2020) foi realizada a testagem no apenado Daniel da Silva e Silva, com resultado dentro da normalidade.¿

Portanto, como se percebe, está-se diante de um novo quadro fático, onde o agravante, PM Daniel da Silva e Silva, condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 242, §2º, I e II e 244, ambos do Código Penal Militar, cumpria pena, em um primeiro momento, no estabelecimento prisional de nome Cel. Anastácio das Neves, onde não estava recebendo o tratamento médico ambulatorial adequado às suas enfermidades. No entanto, hoje, o réu se encontra no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V, onde vem recebendo tratamento adequado, não cabendo, assim, a conversão para prisão domiciliar.

Por outro lado, insta frisar que, em consulta ao sistema SEEU, constatei que contra o apenado, foi instaurado PDP para apurar falta grave (INFOPEN 135560), tendo o magistrado, na data de 08 de novembro do corrente ano, decidido que:
¿Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÕES DE REGIME (inclusive as já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP.¿,
o que tornaria ainda mais inviável a substituição por prisão domiciliar.

Preocupante e inspiradora de cuidados como seja a situação do agravante, não é ela diversa da de centenas de outros detentos que cumprem pena em nossos presídios, seja ele federal ou estadual. Em rigor, existem muitos deles em situação mais delicada ou dramática.

Assim, não há se falar em doença grave ou ausência de tratamento adequado, que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, haja vista que não há como afirmar, ao menos por hora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade que acomete o apenado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e não vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento ao tratamento da doença, nego provimento ao Agravo em Execução

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator